Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-98.2025.8.11.0049
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001460-98.2025.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DARCI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 012.526.081-44 (RECORRIDO), FABRICIO MARQUES DESANI - CPF: 052.230.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Liberdade provisória. Audiência de custódia realizada por juízo plantonista. Alegação de violação ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Competência do plantão judiciário para apreciação do auto de prisão em flagrante. Pretensão de decretação de prisão preventiva. Ausência de contemporaneidade. Medidas cautelares diversas da prisão adequadas e suficientes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Vila Rica, que concedeu liberdade provisória ao recorrido, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, pelo cometimento, em tese, de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo, visando a anulação da decisão e decretação da prisão.

II. Questões em discussão

1) Nulidade da decisão por violação ao princípio do juiz natural; 2) existência de pressupostos para a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

1. O Juízo plantonista possui competência para analisar o auto de prisão em flagrante quando o protocolo do expediente ocorre durante o período de plantão judicial, nos termos do Provimento TJMT/CM nº 22/2024.

2. Se o recorrido está em liberdade há aproximadamente 8 (oito) meses, sem quaisquer registros de cometimento de novos delitos ou de descumprimento das medidas cautelares impostas pelo juiz da causa, inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva (STJ, HC nº 414.485/SP).

3.
A decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. Compete ao Juízo plantonista analisar o auto de prisão em flagrante e realizar audiência de custódia quando os atos processuais ocorrem durante o período de plantão judicial.

2. A manutenção da liberdade provisória mostra-se adequada quando as medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVII, LIII e LXI; CPP, arts. 282, §6º, 310, II e §2º, 312 e 319; Provimento TJMT/CM nº 22/2024, arts. 9º e 10; CP, arts. 180, §3º, e 311.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 547.164/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.02.2020; STJ, HC nº 414.485/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2017; TJMT, RSE nº 1015972-49.2019.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 19.11.2019; TJMT, RSE nº 3421/2014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 22.06.2015; TJMT, RSE nº 29678/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 26.06.2018; TJMT, N.U 1005599-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 28.04.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001460-98.2025.8.11.0049 - COMARCA DE VILA RICA

RECORRENTE (s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO (s):

DARCI RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Vila Rica, nos autos de incidente processual (PJe nº 1001460-98.2025.8.11.0049), que concedeu liberdade provisória a DARCI RODRIGUES DA SILVA, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, pelo cometimento, em tese, de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo - art. 180, § 3º, e art. 311 do CP - (ID 330555857).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA RICA suscita a nulidade da decisão por
“violação ao princípio do juiz natural”
. No mérito, sustenta que
“a necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos é motivação bastante para decretar a prisão do recorrido, notadamente porque já registra antecedentes criminais”
.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade da decisão e decretada a prisão do recorrido (ID 330555870).

Prequestiona o
“art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal c.c. art. 70 do CPP e os arts. 9º e 10 do Provimento TJMT/CM nº 22 de 23/08/2024”
;
“arts. 282, §6º, 310, II, §2º, e 312, caput, §1º, do CPP”
; e
“art. 5º, LXI, da CF”

(ID 330555870).

DARCI RODRIGUES DA SILVA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 330555890).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 330555877).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Audiência de custódia realizada por juíza plantonista. Alegada incompetência. Inocorrência. Expediente protocolado e nota de culpa assinada durante o período de plantão. Competência do juiz plantonista para análise do auto de prisão em flagrante conforme Provimento TJMT/CM nº 22/2024. Ausência de nulidade. Liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. Pretendida decretação de prisão preventiva. Reincidência e antecedentes criminais. Argumentos genéricos. Ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da segregação cautelar. Medidas cautelares impostas que se revelaram adequadas e suficientes. Acusado que vem cumprindo integralmente as condições fixadas pelo juízo há mais de 6 (seis) meses. Postura colaborativa. Princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva. Manutenção da decisão que se impõe. Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso.”
(Josane Fátima De Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 347076876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO POR

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA RICA argui a nulidade da decisão por
“violação ao princípio do juiz natural”
, sob a assertiva de que a audiência de custódia deveria ter sido realizada pelo Juízo da 2ª Vara de Vila Rica, e não pelo plantonista.

Vejamos.

Observa-se que o auto de prisão em flagrante foi lavrado às 1h14min do dia 9.7.2025 - quarta-feira - (ID 330555434), com nota de culpa assinada às 9h40min do mesmo dia e o expediente protocolado às 10h06min (ID 330555443).

No caso, a assinatura da nota de culpa e o protocolo do expediente ocorreram em momento anterior [9h40min e 10h06min, respectivamente] ao início do horário forense regular [12h], de modo que a apreciação do auto de prisão em flagrante competia ao Juízo plantonista.

Pelo Provimento TJMT/CM nº 22/2024, art. 10,
“o plantão semanal terá início após o encerramento do expediente forense (19h) do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início do expediente do próximo dia útil (12h), assim sucessivamente”
(TJMT, Corregedoria-Geral da Justiça).

Noutro giro,
“a audiência de custódia e análise da prisão deve ser realizada de imediato, no âmbito do juízo em que ocorreu a prisão, em respeito aos princípios da razoabilidade e celeridade”
(TJMT, N.U 1005599-17.2023.8.11.0000, Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.4.2023).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada no dia 10.7.2025, o Juízo plantonista concedeu liberdade provisória ao recorrido nos seguintes termos:

“[...] Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do(s) autuado(s), este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente.

É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5º da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo.

Na hipótese dos autos, entendo que, apesar da gravidade das ações, não se evidenciam periculosidade atual e contemporânea, deveras exacerbada, a ponto de justificar a manutenção de qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. [...]

Assim, acolhendo a manifestação da Defensoria Pública, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a DARCI RODRIGUES DA SILVA, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP:

a) Comparecimento periódico em juízo: O custodiado deverá comparecer mensalmente perante este Juízo, ou onde for determinado, para informar e justificar suas atividades, até ulterior deliberação judicial.

b) Manutenção de endereço e telefone: Fica obrigado a manter o Juízo informado sobre qualquer alteração de seu endereço residencial e número de telefone, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a mudança.

c) Proibição de ausentar-se da comarca: Fica proibido de se ausentar da Comarca por período superior a 8 (oito) dias, sem prévia e expressa autorização judicial.

d) Proibição de praticar novo crime: Fica expressamente advertido de que a prática de qualquer novo crime, durante o período de vigência desta liberdade provisória, implicará na imediata revogação do benefício e na decretação de sua prisão preventiva, sem prejuízo das demais sanções legais.

e) Monitoração eletrônica: Pelo prazo de 90 (noventa) dias, no raio de abrangência do Município de Vila Rica – MT [...].”
(Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, juíza de Direito – ID 330555857)

Pois bem.

O Juízo singular concedeu liberdade provisória, mediante imposição de cautelares alternativas, por entender que não
“se evidenciam periculosidade atual e contemporânea, deveras exacerbada, a ponto de justificar a manutenção de qualquer segregação”
(ID 330555857).

Reconhece-se que a reiteração delitiva justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, HC nº 547164/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, as anotações criminais do recorrido referem-se a crimes de trânsito ocorridos em 2016, cerca de 9 (nove) anos [lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada, embriaguez ao volante e direção de veículo sem permissão para dirigir ou habilitação, com punibilidade extinta pela prescrição, e homicídio culposo na direção de veículo automotor - PJe nº 0002522-11.2016.8.11.0049], bem como à lesão corporal no ambiente doméstico supostamente praticada em 20.4.2021, aproximadamente 4 (quatro) anos (PJe nº 1001672-31.2021.8.11.0059).

Ademais, o recorrido está em liberdade desde 10.7.2025, ou seja, há aproximadamente 8 (oito) meses sem quaisquer registros de cometimento de novos delitos ou descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Juízo singular (PJe nº 1001460-98.2025.8.11.0049), de modo que
inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva (STJ, HC nº 414.485/SP - Relator; Min. Ribeiro Dantas - 25.10.2017).

Como bem pontuado pela i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tornando absolutamente desproporcional e desnecessária a decretação da prisão preventiva neste momento processual”
(Josane Fátima De Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 347076876).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta, não há razão para novo decreto de prisão preventiva
.
”
(RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.11.2019).

Frise-se que a decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

Não bastasse, mostra-se pertinente manter o entendimento do Juízo singular que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE nº 3421/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.6.2015)

Nesse contexto, não se justifica a constrição cautelar do recorrido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026